Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Fraude à licitação. Abolitio criminis. Continuidade delitiva. Peculato. Lavagem de capitais. Pena.
1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência.
2 – Na revogação procedida pela L. 14.133/21 do art. 89 da L. 8.666/93 não ocorreu abolitio criminis da conduta de fraude à licitação, mas continuidade normativo-típica, pois o fato permanece como crime no art. 337-E do CP, que estipula pena mais elevada.
3 - Nos termos da jurisprudência dominante do e. STJ e do c. STF, o crime de fraude à licitação é instantâneo de efeitos permanentes, de sorte que apenas haverá continuidade delitiva se ocorrem aditivos contratuais com sucessivas prorrogações.
4 – Atos antecedentes que consistiram em meio para a contratação com dispensa ilegal de licitação não são punidos isoladamente, se não causaram, por si só, prejuízo ao erário, que só ocorreu com a posterior contratação e consequente repasse do numerário à empresa privada contratada ilicitamente.
5 - Não pode a sentença condenar os acusados por fatos não descritos na denúncia, pena de afronta à regra da congruência.
6 – A pena não se submete a critérios matemáticos rígidos de aumento, devendo esse ser proporcional à gravidade concreta dos crimes cometidos.
7 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
8 - Embargos infringentes do primeiro, terceiro, quarto e quinto embargantes providos em parte. Não providos os da segunda embargante.